Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709326-47.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEOVANE JOSE DE SOUZA APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELADO, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) pelo APELANTE em determinação desta Relatoria. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator